Tribunal: TJDFT
Processo: 0724018-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MERA EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
1. A despeito de haver pequena diferença entre o valor perseguido pelo credor e o valor da avaliação do imóvel penhorado, deve-se levar em consideração o fato de que os bens penhorados são comumente vendidos em hasta pública por preço inferior ao da avaliação, de modo que se deve reconhecer a real possibilidade de o valor obtido com a venda do bem não ser suficiente para quitar o débito, não havendo como se afastar a penhora no rosto de outro processo.
2. A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito, não havendo como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor.
3. Ademais, caso o valor obtido com a venda do imóvel penhorado seja suficiente para quitar o débito, a penhora no rosto dos autos haverá de ser desconstituída.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.